Tribunal: TJES
Processo: 5000454-10.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000454-10.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADO: RICARDO MATOS DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, determinando que a questão da concursalidade do crédito fosse submetida ao juízo da recuperação judicial, competente para sua análise. A embargante alega contradição no
decisum
e pleiteia efeitos infringentes para que o crédito seja reconhecido como sujeito ao plano de recuperação judicial, com a consequente extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo excepcionalmente.

4. A contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente em incongruências entre os fundamentos e as conclusões da decisão embargada, não abrangendo supostas contradições externas ou error in judicando.

5. No caso, o acórdão recorrido não reconheceu a concursalidade do crédito, mas apenas determinou sua submissão ao juízo recuperacional, não havendo qualquer desarmonia entre os fundamentos e o dispositivo da decisão que configure contradição.

6. A pretensão da embargante busca, em verdade, a reversão do resultado do julgamento, o que extrapola os limites da via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou modificar o resultado do julgamento, salvo em situações excepcionais.

2. A contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna à decisão embargada, caracterizada por incongruências entre os fundamentos e as conclusões do julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23-05-2017, DJe 16-06-2017; TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023; STJ, AgInt no REsp 1.999.185/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000454-10.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A
AGRAVADO: RICARDO MATOS DE SOUZA
Advogado do(a) AGRAVADO: GABRIELLI MARTINELLI DE OLIVEIRA SILVA - ES12147-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
p
or
Goldfarb 8 Empreendimento Imobiliário LTDA.

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
para, reformando a decisão recorrida, determinar que a
questão da
concursalidade do crédito seja submetida à
apreciação do juízo recuperacional, competente para sua análise.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposta contradição no
decisum,
pugnando para que sejam providos com efeitos infringentes,
“esclarecendo que o crédito
estará submetido aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial aprovado, ou seja, com pagamento na
forma e tempo previstos no Plano de Recuperação Judicial (novação), devendo ser extinto o
cumprimento de sentença nº 0009478-10.2013.8.08.0024”.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício e do c. STJ:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso
não merece ser provido
, visto que das arguições da embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015, mas, em verdade, pretende a recorrente a simples
reversão do resultado do julgamento
.

Como sabido,
a
contradição remediável por embargos de declaração
“é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 16-06-2017)
1

A embargante sustenta que,
ao reconhecer que o crédito está sujeito ao plano de recuperação judicial, o v. acórdão
incorreu em
contradição
, pois
diante do reconhecimento da concursalidade do crédito
o correto seria extinguir o cumprimento de sentença e remeter o credor ao procedimento de habilitação no âmbito da recuperação judicial, conforme previsto no plano homologado e na sentença de encerramento do processo de recuperação.

Acontece que o acórdão recorrido não reconheceu a concursalidade do crédito, como afirma a recorrente, mas tão somente determinou que a questão seja submetida à análise do juízo competente, qual seja, o juízo recuperacional. Vejamos:

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ e a jurisprudência consolidada determinam que cabe ao juízo da recuperação judicial a competência para decidir sobre a concursalidade ou extraconcursalidade dos créditos, mesmo em relação a atos de constrição patrimonial, ainda que o crédito seja constituído após o deferimento da recuperação.

4. Diante da controvérsia sobre a natureza do crédito, a deliberação deve ser submetida ao juízo competente da recuperação judicial, conforme o entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a concursalidade ou extraconcursalidade de créditos e deliberar sobre atos de constrição patrimonial, em observância ao princípio da preservação da empresa e ao controle dos atos que envolvam seu patrimônio.

Assim, não havendo no acórdão premissas inconciliáveis, ausência de logicidade na motivação, tampouco desarmonia entre a fundamentação e as conclusões do própria
decisum
, não há que se falar em vício de contradição remediável pela via estreita dos embargos de declaração.

É certo que o natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 035199000288, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.